Tribunal: TJBA
Processo: 0537413-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0537413-84.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRÉ MEYER PINHEIRO APELADO: JOSÉ KLEIBER LIMA BRITO JÚNIOR Advogado(s): ALBERT COSME OLIVEIRA DE SOUZA, MAURÍCIO ALEXANDRINO ARAÚJO SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS. ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0537413-84.2014.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.